Tribunal: TJMT
Processo: 1005691-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005691-34.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 15.036.361/0001-65 (EMBARGANTE), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0010-40 (EMBARGADO), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE JUINA (EMBARGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0010-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 59.960.039/0001-01 (EMBARGADO), GAZZONI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.613/0001-59 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SEBASTIAO CALDEIRA DA SILVA - CPF: 618.497.828-49 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), DIMARO OESTE SA - CNPJ: 70.488.549/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (EMBARGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a necessidade de
oportunizar a comprovação dos pagamentos, para só então tomar uma medida drástica como a decretação de falência da Recorrente, conforme art. 175 da antiga Lei de Falência.

Ademais, n
ão se pode admitir a extensão dos efeitos do decreto falimentar sem que as partes prejudicadas sejam previamente ouvidas e que seja assegurada a ampla possibilidade de comprovar suas alegações.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS LTDA.

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
REZZIERI MADEIRAS LTDA
.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou sobre as prejudiciais de mérito alegadas em sede de contrarrazões ao recurso.

Sustenta, ainda, que não foi abordado no acórdão “
o fato do julgador de primeiro grau ter concedido o prazo à Concordatária para comprovar o adimplemento das obrigações legais, sem que fosse atendido o comando judicial
”.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado e, consequentemente, seja mantida a decisão agravada.

Contrarrazões sob o ID 73244998.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2021.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS LTDA.

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
REZZIERI MADEIRAS LTDA
.

Ao rememorar os fatos, constata-se que a Embargada
REZZIERI MADEIRAS LTDA
.
interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Juína que decretou a falência da Agravante, bem como determinou a indisponibilidade de todos os bens em nome de Elizeu Alencastro Rizzieri, Ilda Trindade de Bona Sartor Rizzieri (já falecidos), Darci Rizzieri Prado e Adriana Rizzieri Zaque de Jesus.

Em suas razões recursais, a
empresa Agravante, ora Embargada, alegou a nulidade da decisão objurgada, sob o argumento de que o bloqueio de bens e direitos, contas etc., de ex-sócios e sócios falecidos, sem que sequer fossem intimados para se manifestarem, fere inúmeros dispositivos legais estabelecidos no CPC, em especial o artigo 135 que dispõe sobre a necessidade de intimação prévia da parte para se manifestar.

Sustentou que as sócias Adriana e Darci não exerceram a administração da empresa Agravante no período da concordata, uma vez que deixaram a sociedade em 1998, ou seja, há 21 anos, não havendo nenhuma prova de que geriram a empresa, a qual foi única e exclusivamente administrada pelo sr. Elizeu.

Asseverou que não há falar em confusão patrimonial, desvio de finalidade ou qualquer prática de atos fraudulentos realizados pelos sócios da Falida, principalmente em relação às
sócias Adriana e Darci, que deixaram o quadro societário há mais de 21 anos, razão pela qual não podem ser responsabilizadas.

Aduziu que a melhor solução para o caso é a extinção da concordata e não a decretação da falência, eis que apenas um ou outro credor se insurgiu quanto aos pagamentos realizados, enquanto os demais foram todos pagos, não havendo interesse de agir dos credores.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo, a fim de que fosse sobrestado os efeitos da decisão agravada, em especial quanto à
ordem de arrecadação de bens da Agravante e dos ex-sócios e sócios falecidos.

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para que fosse anulada a decisão agravada, sob a tese de que não respeitou o direito ao contraditório e por ferir inúmeros dispositivos legais atinentes a matéria em debate.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi provido e, consequentemente, anulada a decisão agravada para que o Juiz singular oportunizasse a comprovação prévia ou consulte os credores se realmente houve a quitação integral dos débitos, antes de decretar a quebra da empresa Agravante.

Inconformada, a Recorrente alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou sobre as prejudiciais de mérito alegadas em sede de contrarrazões ao recurso.

Sustenta, ainda, que não foi abordado no acórdão “
o fato do julgador de primeiro grau ter concedido o prazo à Concordatária para comprovar o adimplemento das obrigações legais, sem que fosse atendido o comando judicial
”.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperam, isso porque, ao julgar o Instrumental, consignei inicialmente que
apesar d
a Embargante Massa Falida de Rezzieri Madeiras Ltda. ter requerido o não conhecimento do recurso pela falta de juntada dos documentos obrigatórios, os documentos necessários para o deslinde do feito, foram devidamente anexados, conforme se vê nos ID’s. 7528524 e seguintes
, de modo que a preliminar foi rejeitada.

Assim, não há falar que o acórdão foi omisso
em relação à prejudicial de mérito invocada pela Recorrente em sede de contrarrazões recursais.

No mesmo sentido, não ficou demonstrada qualquer omissão acerca do mérito recursal, eis que o voto combatido foi expresso ao afirmar que a
decisão que decretou a falência da empresa Embargada merece reparo.

A concordata prevista na antiga Lei de Falência apresentava-se no mundo jurídico como um instituto do Direito Falimentar mais suave que a falência, com o escopo de proteger o crédito do devedor comerciante, bem como a recuperação imediata da situação temporária em que se encontrava.

Assim é que, para salvar da falência, o comerciante honesto e gerador de emprego e renda, que por certo lapso temporal se encontrasse com muitas dívidas a serem pagas, o Direito Comercial e Falimentar facultava-lhe a concordata, ou seja, um lenitivo jurídico, que de um lado visava evitar a falência, e de outro, dava ensejo à possibilidade de recuperação financeira da empresa, viabilizando a sua sobrevivência.

Conforme disposto no artigo 175 da antiga Lei de Falência, o prazo para cumprimento da concordata se inicia na data do ingresso do pedido em juízo, devendo o concordatário efetuar os depósitos obrigatórios, nos prazos previstos em lei, evitando a rescisão da concordata e a decretação da falência:

Art. 175 - O prazo para o cumprimento da concordata inicia-se na data do ingresso do pedido em juízo.

1.o - O devedor, sob pena de decretação da falência, deverá:

I - efetuar depósito, em dinheiro, das quantias que se vencerem antes da sentença que conceder a concordata, até o dia imediato ao dos respectivos vencimentos, se a concordata for a prazo; se à vista, efetuar igual depósito das quantias correspondentes à percentagem devida aos credores quirografários, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à data do ingresso do pedido em juízo; (...)

Desse modo, no caso de o devedor não cumprir esses requisitos, a concordata se converte em falência.

Na hipótese, cabia ao juiz de primeiro grau ter oportunizado a comprovação dos pagamentos, para só então tomar uma medida drástica como a decretação de falência da Recorrente, o que não ficou demonstrado nos autos.

Não se pode admitir a extensão dos efeitos do decreto falimentar sem que as partes prejudicadas sejam previamente ouvidas e que seja assegurada a ampla possibilidade de comprovar suas alegações.

Ademais, é importante ressaltar que não ficaram devidamente comprovados os atos da má-gestão, de ato abusivo ou de excesso de poder por parte dos sócios e ex-sócios, enquanto na administração das empresas, sendo que estas circunstâncias estão a depender de ampla dilação probatória.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE EM PROCESSO FALIMENTAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. ILÍCITOS PRATICADOS PELOS CONTROLADORES DO GRUPO PAX. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA À EMPRESA ASSOCIADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRÉVIO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. - É devida a determinação de indisponibilidade de bens quando verificados fortes indícios de condutas ilícitas praticadas pelos envolvidos no esquema fraudulento, o que justifica a adoção da medida excepcional a fim de evitar eventual dilapidação dolosa dos bens dos sócios. - A formação de grupos econômicos para atuar em áreas nas quais outras empresas tiveram a falência declarada implica em reconhecer que a quebra deve ser ampliada para abranger quem utiliza da mesma finalidade comercial, inclusive utilizando sócios que possuem interligação entre si. -
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias em comento deve tramitar na primeira instância sob o prévio crivo do contraditório, a fim de garantir aos sócios a possibilidade de demonstrar que não teria ocorrido o suposto abuso de direito quando faziam parte da (s) empresa (s), e a indisponibilidade de bens é providência cautelar que irá auxiliar e evitar a alienação de patrimônio que possam ter.
(...) (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10024160888335003. Rel. Des. Armando Freire. Julgado em 04/08/0019. Publicado no DJE em 20/08/2019).

Falência – Convolação de recuperação judicial – Extensão dos efeitos da quebra e reconhecimento da responsabilidade civil dos sócios – Motivos ausentes –
Indisponibilidade que só pode ser decretada com lastro fatos indicativos de conjugação de condutas dolosas e de lesão ao interesse dos credores da pessoa jurídica, o que não pode ser tratado de maneira perfunctória e sem a colheita de elementos efetivos, inclusive com a propositura de demanda específica - Preservação do direito do contraditório e da ampla defesa
- Sócios chamados a fornecer informações e prestar declarações, o que se conjuga com a atuação do administrador judicial, só se podendo atingir o patrimônio dos componentes do quadro da sociedade limitada diante de constatações efetivas e concretas – Decisão revogada nessa parte – Recurso provido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 22372623920188260000. Rel. Des. Fortes Barbosa. 1.a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Julgado em 05/06/2019. Publicado no DJE em 05/06/2019).

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA. DEFERIMENTO SEM PRÉVIA OTIVA DOS PREJUDICADOS. AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. Desconsideração da personalidade jurídica da falida para alcançar sócios e ex-sócios. Extensão dos efeitos da quebra. Deferimento sem prévia oitiva dos prejudicados.
Ausência de ampla defesa e contraditório. Impossibilidade. Pretendendo o Administrador Judicial a extensão dos efeitos da quebra aos sócios e ex-sócios da empresa, diante da presença dos requisitos do art. 50, do Código Civil em vigor (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), deve apresentar o pedido incidental ao D. Juízo que preside a falência, que deverá, por sua vez, providenciar a citação dos réus para que apresentem defesa e as provas que possuam para impugnar o pedido. Decisão revogada. Recurso provido.
(TJSP. Agravo de Instrumento n.o 20208776820168260000. Rel. Des. Carlos Alberto Garbi. 2.a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Julgado em 28/11/2016. Publicado em 30/11/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS SÓCIOS E TERCEIROS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NO PROCESSO FALIMENTAR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA E DEFESA. INOCORRÊNCIA. ART. 81 DA LEI No 11.105/2005. PRECEDENTES.
A teor do disposto no art. 81 da Lei no 11.105/2005, mostra-se possível a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da falida e terceiros no processo falimentar, desde que observado o princípio do contraditório e ampla defesa. Precedentes desta Corte e do STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70058650409. Rel. Desa. Isabel Dias Almeida. 5.a Câmara Cível. Julgado em 01/04/2014. Publicado em 04/04/2014).

Dessa forma, o melhor a se fazer no momento é anular a decisão proferida pelo Juiz singular, a fim de que este oportunize a comprovação prévia ou consulte os credores se realmente houve essas quitações ou não, eis que há uma série de comprovantes no processo.

Vale destacar que o Juiz
a quo
deve investigar melhor a referida questão, antes de decretar a quebra, que é algo realmente desastroso na vida de qualquer pessoa e de qualquer empresa, principalmente neste caso já decorridos quase 03 (três) décadas.

Assim,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021